Tribunal: TJSP
Processo: 2283957-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que rejeitou liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica. Sucessão empresarial. Desnecessidade de ação autônoma. Suficiente e necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para atingir a esfera patrimonial de terceiro. Art. 133 a 137, CPC. Jurisprudência. Recurso provido.